Tribunal: TJBA
Processo: 0303635-73.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303635-73.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE ACOMPANHADA DA DEFENSORIA PÚBLICA. DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO AO ESTADO DA BAHIA. DEFENSORIA QUE INTEGRA O MESMO ENTE PÚBLICO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 -
O artigo 6º, II da Lei Complementar estadual nº 26/2006, disciplina não ser aplicável às pessoas jurídicas de direito público da administração direta e indireta a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

2 –
A ressalva posta no referido diploma legal, ou seja, exclusão dos honorários com relação às pessoas jurídicas de direito público da administração direta e indireta, refere-se exatamente à parte condenada que integra o próprio ente público que instituiu e organizou a Defensoria Pública, que é o caso dos autos.

3 - i
nobstante o STF, no julgamento da AR 1937, tenha reconhecido o direito de a Defensoria Pública da União receber a verba sucumbencial, mesmo estando em litígio com o próprio ente público do qual integra,
os efeitos da decisão restaram limitados às partes litigantes da demanda em destaque, além do fato de que os honorários ali discutidos se referiam à Defensoria Pública da União e não do Estado
.

4 - A questão, assim, ainda não está pacificada, como quer fazer crer a parte Apelante,
tanto é assim que ainda pende de julgamento o RE 1140005 RG/RJ, que foi afetado com Repercussão Geral, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, onde a discussão é exatamente se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que elas integram.

5
– RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE
APELAÇÃO
(processo nº
0303635-73.2015.8.05.0001
)
interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Des.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA